Tribunal: TJSP
Processo: 0000172-46.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) a residência e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e bem comprovadas nos autos.
3. Qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por laudo pericial do local dos fatos e prova oral.
4. Pena-base fixada no mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) a residência e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e bem comprovadas nos autos.
3. Qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por laudo pericial do local dos fatos e prova oral.
4. Pena-base fixada no mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse patamar em face da presença de circunstâncias atenuantes (Súmula 231 do STJ).
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000172-46.2017.8.26.0583 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000172-46.2017.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GABRIEL JUNIOR DA SILVA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-46.2017.8.26.0583 -Voto no 35.707
2
Voto n.o 35707
Apelação Criminal n.o 0000172-46.2017.8.26.0583
Comarca de Presidente Prudente
Apelante: Gabriel Júnior da Silva Ramos
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto duplamente qualificado
(rompimento de obstáculo e concurso de agentes) a
residência e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e
bem comprovadas nos autos.
3.
Qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
demonstrada por laudo pericial do local dos fatos e
prova oral.
4. Pena-base fixada no mínimo legal não pode ser
reduzida aquém desse patamar em face da presença de
circunstâncias atenuantes (Súmula 231 do STJ).
5. Recurso não provido.
Vistos etc.
I- Gabriel Júnior da Silva Ramos foi
condenado como infrator do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B da Lei n.o
8.069/90, a 3 anos de reclusão no regime aberto (substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária
no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade) e 10 dias-multa
no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que na manhã de
29 de março de 2017 o acusado, na companhia do adolescente
Victor Gabriel da Silva Oliveira (por ele corrompido), subtraiu 1
aparelho de televisão, 1 vídeo game e 3 perfumes (tudo avaliado em R$
2.270,00) da residência de Lidiane Pinheiro Caputo (situada no número 78
da rua Luzia Brunholi Meidas, Jardim São Mateus, cidade de Presidente Prudente), para
o que rompeu a fechadura da janela da cozinha.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 391) buscando o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo (ao argumento de que a perícia foi inconclusiva, não
sendo apta a comprová-la) e a redução da pena para aquém do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-46.2017.8.26.0583 -Voto no 35.707
3
legal pela incidência das circunstâncias atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa (fls. 398/405).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
408/413) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 420/427).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 362/371, prolatada pela dedicada juíza Sizara Corral
de Arêa Leão Muniz Andrade.
II- A materialidade e a autoria dos
crimes, sequer impugnadas no recurso, foram bem demonstradas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/12), pelos autos de apreensão,
de restituição e de avaliação indireta das res furtivae (fls. 20/21, 22/23 e
53), pelo laudo de exame pericial realizado no local do furto (fls.
124/128) e pela prova oral (em especial a confissão extrajudicial do acusado fls. 12
que em juízo preferiu a revelia à comparecer à audiência de instrução).
III- No que tange à qualificadora do
rompimento de obstáculo, o laudo pericial de fls. 124/128 comprova
que o arrombamento da fechadura da janela de vidro localizada na
fachada do imóvel, mediante “utilização de instrumento como
alavanca combinado com esforço muscular”, foi o meio de acesso
ao interior da residência. Esse laudo elaborado com base em
observações e informes, uma vez que na data do exame a fechadura
já havia sido reparada não apresenta qualquer vício e está
consentâneo com as declarações da vítima (no sentido de que os ladravazes
forçaram a janela para a realização do furto).
Assim,
há
prova
bastante
da
qualificadora. Aliás, sequer o exame de corpo de delito
necessariamente deve ser feito com a elaboração de laudo pericial,
admitindo o nosso ordenamento jurídico que se o supra com a prova
oral, consoante se depreende dos artigos 158 e 167 do Código de
Processo Penal: (“art. 158: Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-46.2017.8.26.0583 -Voto no 35.707
4
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado; art. 167: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”). Não
bastasse, a pretensão acusatória é julgada pelo magistrado, não pelo
perito, cuja conclusão (materializada no laudo) pode não ser acolhida pelo
juiz, conforme preceituado no artigo 182 do Código de Processo
Penal (“O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou
em parte”).
Acresça-se que vige entre nós o sistema
da persuasão racional e não o da prova tarifada. Cabe ao juiz,
portanto, analisar a prova e concluir livre e fundamentadamente
sobre todos os fatos relevantes à causa, sem aprisionar-se a
formalidades. Em outras palavras, a demonstração material do crime
não mais pode ser vinculada a determinada espécie de prova,
estando abandonado há tempo o sistema da prova tarifada: “a ausência
de perícia por agentes públicos não obsta o processo, na medida em que vigora entre nós
o princípio da liberdade das provas, tendo o critério valorativo da prova tarifada cedido
ao da persuasão racional” (Habeas Corpus n.o 1.025.434-3/6).
IV- As penas impostas ao acusado
também não comportam a pretendida redução.
A juíza sentenciante estabeleceu a pena-
base pelo furto acima do mínimo legal (com majoração de 1/6), por serem
duas as qualificadoras, o que ensejou a utilização de uma delas
como circunstância judicial desfavorável, e na segunda etapa do
cálculo reduziu-a em razão das atenuantes da confissão espontânea e
da pouca idade para o patamar mínimo. A pena-base pela corrupção
de menor foi fixada no mínimo legal 1 ano de reclusão e, por
isso, na segunda fase não houve alteração.
E agiu com acerto a magistrada, pois as
atenuantes não têm o condão de reduzir a pena para aquém do
mínimo legal. O preceito secundário da norma penal estabelece
limites (máximo e mínimo) que não podem ser desrespeitados pelo
julgador, exceto nas hipóteses expressamente previstas na lei penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000172-46.2017.8.26.0583 -Voto no 35.707
5
e que incidem na terceira fase do cálculo (não na segunda como as
atenuantes e agravantes). Assim não fosse, as circunstâncias atenuantes e
agravantes, para as quais a lei penal não estabeleceu valores,
poderiam reduzir a pena de 1 dia a 30 anos, independentemente do
crime cometido.
Nesse sentido é a súmula no 231 do
Superior Tribunal de Justiça (“A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).
Portanto, já levada a pena-base no
mínimo legal, a existência de circunstâncias atenuantes não tem o
condão de reduzir a sanção para aquém desse quantum na segunda
fase do cálculo, assim como as agravantes não ensejam elevação
para além do máximo cominado no preceito secundário da norma
penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR